Tribunal: TJDFT
Processo: 0700253-30.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. LEGITIMIDADE DA CONTRAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. NULIDADE DO CONTRATO. NEGATIVAÇÃO. ILEGALIDADE. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de inexistência de débito c/c tutela de urgência e danos morais, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedente para reconhecer a fraude em relação ao contrato n.874053116, e declarar a inexistência de relação jurídica entre os litigantes, bem como de dívidas decorrentes desta; condenar o requerido a retirar o nome do autor dos cadastros de inadimplentes relacionados a esse evento específico; condenar o requerido a pagar ao autor R$3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais.
2. Na origem, o autor alegou que: a) em setembro de 2016, desviaram dinheiro de sua conta e após todos os procedimentos necessários, o valor foi devolvido integralmente em aproximados 15 dias; b) partir do mês de novembro de 2016, passou a ser cobrado no valor de R$ 214,00 mensalmente, mesmo após diversas idas e vindas na agência do banco requerido para resolver a situação; c) o requerido promoveu a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito em 2017, situação que permanece até a propositura desta demanda
3. O réu apresentou recurso regular e tempestivo. Custas recolhidas. As contrarrazões foram apresentadas.
4. Em suas razões, a instituição financeira alegou que o contrato foi celebrado em estrita observância à vontade das partes e respeito à legislação vigente, não contendo nenhum tipo de vício ou erro que o invalide, devendo ser aplicado o princípio da autonomia da vontade. Sustenta que é legítima a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, pois ele estava inadimplente com o banco e a medida foi tomada no seu exercício regular do direito. Narra que há ausência de nexo de causalidade e dano, capazes de ensejar a responsabilização civil do requerido em indenização por danos morais, os quais sequer foram comprovados. Requer a reforma da sentença para sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, que o valor da indenização seja minorado.
5. Nas relações de consumo a responsabilidade do fornecedor do serviço ou produto é objetiva, em decorrência do risco da atividade. Nos termos do artigo 14, § 1o, da Lei no. 8.078/90, o fornecedor do serviço tem responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de falha na prestação de seu serviço, a qual somente é afastada se comprovar a ausência de defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, ou a ocorrência de caso fortuito ou força maior.
6. O fortuito externo é aquele que não está afeto às atividades bancárias, de forma que eventual falha relativa à abertura de conta e contratação de crédito é considerada fortuito interno, sendo a instituição financeira responsável, nesse caso, por eventual dano. Esse também é o entendimento do STJ que na Súmula n. 479 estabeleceu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
7. Inicialmente, consigno que, em que pese o autor afirmar que os valores que foram retirados da sua conta foram devolvidos após contestação, consta, em seu extrato, que, no dia 11/10/2016, entrou em sua conta “crédito cfe. instruções”, que significa: “O crédito com aviso é referente à quantias que foram solicitadas automaticamente pelo aplicativo ou autoatendimento, como comumente aparece nos extratos referentes ao Banco do Brasil. Assim, ele aparece discriminado no extrato do cliente, para avisa-lo de que aquele empréstimo foi feito”. (https://www.idinheiro.com.br/bancos/credito-com-aviso-extrato/#:~:text=O%20cr%C3%A9dito%20com%20aviso%20%C3%A9,que%20aquele%20empr%C3%A9stimo%20foi%20feito).
8. No caso concreto, é incontroverso que foi debitado na conta do autor o valor de R$ 5.973,43 (ID 50381357 – pág. 2), referente a um CDC Empréstimo – BB crédito renovação – contrato no 874053116, sendo por ele contestado (ID 50382067), bem como que teve seu nome negativado pelo não pagamento do referido empréstimo.
9. A instituição financeira alega que a contratação foi regular, no entanto, não apresentou nenhum documento apto a comprovar a realização da contratação do empréstimo e não trouxe cópia do contrato de empréstimo no 874053116 devidamente assinado pelo autor, em que ensejou a inscrição de seu nome no cadastro de inadimplente (ID 50382066). Ademais, o réu apresentou, ao ID 50382101, contrato de adesão de abertura de conta onde consta o nome do autor (ID 50382101), porém não há nenhuma especificação sobre o contrato ora questionado e a assinatura aposta no documento é divergente da que consta no documento de identificação do autor (ID 50381356). Assim, verifica-se que o recorrente não trouxe aos autos quaisquer documentos que comprovassem ser legítimo o contrato no 874053116 - CDC Empréstimo – BB crédito renovação. Nesse passo, correta a sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes e consequentemente dos débitos cobrados pelo banco.
10. Danos morais. Os fatos, indubitavelmente, lesionam a dignidade do consumidor, o qual espera ter um mínimo de confiança/segurança da instituição financeira para autorizar transações financeiras como abertura de conta, solicitação de cartão de crédito e empréstimo. Ademais, a parte autora teve seu nome indevidamente negativado o que, por si só, caracteriza danos morais na modalidade in re ipsa.
11. Na seara da fixação do valor da indenização devida, deve-se levar em consideração as circunstâncias do fato, a gravidade do dano, a capacidade econômica das partes, o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir a ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, contudo, a reparação não pode se tornar uma forma de enriquecimento sem causa. Nesse passo, a quantia fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais) atende a todos os direcionamentos para a aferição do dano moral.
12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
14. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.